Tribunal: TJDFT
Processo: 0753238-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO POR CRÉDITO LOCATÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, embora tenha deferido liminar de desocupação do imóvel, condicionou sua efetivação à prestação de caução equivalente a três aluguéis, sendo pleiteada a dispensa da garantia ou sua substituição pelo crédito locatício vencido, em razão da hipossuficiência da locadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar a exigência legal de caução para concessão de liminar de despejo, mediante sua substituição pelo crédito locatício vencido, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência econômica do locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 8.245/1991 exige, como regra, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel para concessão de liminar de despejo fundada em inadimplemento, desde que ausentes garantias locatícias.
4. A jurisprudência admite a flexibilização da exigência legal de caução em situações excepcionais, notadamente quando comprovada a vulnerabilidade econômica do locador.
5. A substituição da caução pelo crédito locatício vencido revela-se medida juridicamente possível, diante da ausência de vedação legal e da finalidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional.
6. A exigência de caução em face de locador hipossuficiente, já prejudicado pelo inadimplemento contratual, afronta os princípios da proporcionalidade e da efetividade da prestação jurisdicional.
7. A utilização do crédito locatício como garantia concilia a proteção ao locatário com a viabilidade prática da medida liminar, preservando a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Admite-se a flexibilização da exigência de caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991 em situações excepcionais de hipossuficiência do locador. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito locatício vencido, desde que suficiente para garantir a medida liminar de despejo.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 37 e 59, § 1o, IX, e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1905170, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, j. 08/08/2024; acórdão 1887225, Rel. FÁTIMA RAFAEL. J. 10/07/2024.